Tribunal: TCU
Processo: 016.052/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão relativo à auditoria realizada na sistemática de acompanhamento e avaliação do Acordo de Gratuidade firmado entre o Ministério da Educação e os Serviços Nacionais de Aprendizagem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento do Acórdão 1.067/2017, alterado pelos Acórdãos 2.475/2017 e 1.803/2019, todos do Plenário, proferidos no âmbito de auditoria realizada pelo Tribunal tendo por objeto a sistemática de acompanhamento e avaliação do Acordo de Gratuidade firmado entre o Ministério da Educação e os Serviços Nacionais de Aprendizagem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e subitens, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2 e 9.4; e implementadas as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.2; 9.2. considerar em cumprimento a determinação dos itens 9.2.3.1, 9.2.3.2 e 9.2.4, que envolvem atividades de natureza continuada; 9.3. tornar insubsistente a determinação constante do item 9.3.3; 9.4. dispensar a realização de novo monitoramento; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Setec/MEC, ao Departamento Nacional do Senac e ao Departamento Nacional do Senai, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. apensar este processo ao TC- Processo 010.805/2016-5 .